Tribunal: STF
Processo: ARE 725297
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Matéria jornalística. Divulgação. Ato ilícito não caracterizado. Dever de indenizar. Inexistência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que a empresa agravada, ao reproduzir artigo jornalístico, não teria abusado do direito de informar, nem teria tido o ânimo de ofender a honra do ora agravante, bem como que a entrevista concedida pelo segundo agravado estaria acobertada pela imunidade material em razão do mandato de Senador que então ocupava, de modo que não teria ocorrido ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 



    3. Agravo regimental não provido.